Tribunal: TJDFT
Processo: 0707436-18.2024.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Direito econômico, do consumidor e processual civil. Ação de obrigação de fazer. Mútuos bancários. Prestações. Implantação em conta corrente. Amortização de débito. Débitos automáticos. Previsão contratual. Autorização. Revogação. Direito potestativo assegurado à mutuária. Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional. Solicitação administrativa. Desconsideração pela mutuante. Ausência de demonstração. Direito potestativo. Exercício. Inocorrência. Interrupção dos descontos automáticos. Impossibilidade. Apelação. Efeito suspensivo. Recurso naturalmente dotado do efeito. Desnecessidade de atuação positiva do relator. Apelação conhecida e desprovida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta por consumidora em face da sentença que, resolvendo a ação de conhecimento que aviara em desfavor da casa bancária com a qual contraíra mútuos, julgara totalmente improcedente a pretensão autoral vertida à cominação ao banco da obrigação de não fazer concernente à abstenção da realização de descontos sobre os proventos de pensão por morte recebidos pela mutuária, decorrentes de amortização de débitos pretéritos; à condenação à restituição da verba que fora retida; à condenação ao pagamento de compensação pecuniária decorrente de danos morais; e, alfim, à restituição dos juros provenientes do uso de cheque especial em nome da autora de forma indevida.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se a aferição da viabilidade de serem interrompidos os descontos que têm sido realizados mensalmente pela instituição bancária em desfavor da consumidora, provenientes das prestações originárias do mútuo celebrado com o falecido esposo dela, tendo ela assumido a posição de avalista, e, acaso afirmada a ilegalidade desses descontos, à perquirição da viabilidade da restituição do montante que, à guisa de amortização de débito originário de mútuo contraído anteriormente, fora retido dos proventos de pensão por morte que recebe mensalmente, examinando-se, alfim, a possibilidade de a situação material descortinada nos autos ser qualificada como apta a macular os atributos dos direitos da personalidade da consumidora, ensejando, via de consequência, a condenação da casa bancária ao pagamento de compensação pecuniária decorrente de danos morais.
III. Razões de decidir
3. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recuso e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012, caput e §§ 1o e 3o).
4. Não subsiste nenhum óbice, abuso ou irregularidade na disposição contratual que estabelece que as prestações derivadas de contrato de empréstimo bancário sejam lançadas e debitadas diretamente nos fundos mantidos em conta corrente pela mutuária, ainda que a conta seja gerida pelo próprio mutante, vigendo essa disposição até que advenha manifestação em sentido contrário da correntista, pois assiste-a o direito de, a qualquer tempo, revogar a autorização, assumindo a obrigação de continuar pagando as prestações remanescentes por outros meios.
5. De acordo com o disposto na Resolução no 4.790/20 do Banco Central do Brasil, que sucedera os atos que guardavam a mesma disposição, é assegurado à correntista/mutuária revogar, a qualquer momento, a autorização para débito em conta por ela concedida anteriormente, ainda que inserida em cláusula contratual específica, não implicando o exercício desse direito dirigismo contratual contra legem ou violação ao pacta sunt servanda, pois encerra a faculdade, verdadeiro direito potestativo, cláusula ínsita ao contrato bancário por estar sujeito à regulamentação própria.
6. A exegese sistemática dos dispositivos insertos na Resolução BACEN no 4.790/20 enseja a certeza de que à titular da conta e detentora da condição de mutuária é resguardado o direito subjetivo de cancelar a autorização de débitos automáticos a qualquer tempo e independentemente de justificativa, quando endereçada a postulação ao banco destinatário dos recursos objeto dos abatimentos (arts. 2o, 4o, 6o e 9o, caput); somente quando a solicitação é endereçada à instituição depositária, ou seja, quando não é a destinatária dos recursos objeto dos abatimentos, é que o cancelamento deverá ser motivado na declaração de que a correntista/mutuária não reconhece a autorização (parágrafo único do artigo 9o).
7. Segundo a regulação normativa, somente quando a pretensão de cancelamento de autorização de débito automático é endereçada ao banco depositário, ou seja, à instituição financeira detentora da conta a ser debitada, subsiste a condição de que deverá assinalar a correntista/mutuária que não reconhece a autorização, não se aplicando essa condição quando endereçada ao banco destinatário do pagamento, ou seja, à instituição destinatária dos recursos decorrentes dos débitos em conta ou detentora da conta que os receberá, diferenciação claramente delineada pelo normativo ao definir, inclusive, instituição depositária e instituição destinatária (Resolução BACEN no 4.790/20, arts. 2o, 4o, 6o e 9o, caput).
8. Detendo a instituição financeira a posição de destinatária dos pagamentos ultimados via débitos automáticos, atuando, ademais, como instituição depositária, pois a conta na qual são realizados os débitos é mantida sob sua gestão, o cancelamento de autorização de débito automático manifestado formalmente pela correntista/mutuária não está subordinado a nenhuma condição, sequer à subsistência de previsão contratual, devendo ser necessariamente assentida e acolhida pelo banco, pois encerra direito assegurado à cliente, não estando, nessa situação, submetido a nenhuma condição.
9. A despeito de assegurada fruição do direito potestativo reconhecido à correntista de suspender a autorização que havia concedido, ao banco do qual é mutuária, para decote das prestações em conta bancária – “débito automático” –, constatado que não exercera aludida faculdade ou, ao menos, não evidenciara documentalmente seu exercício, porquanto insubsistente nos autos qualquer elemento probatório apto a demonstrar que formulara solicitação requestando a revogação da autorização de débitos automáticos que antanho concedera, a postulação vertida ao cancelamento dos descontos torna-se desguarnecida de substrato material, pois somente cabível acaso evidenciada a recusa da casa bancária em aquiescer com a solicitação formulada pela mutuária.
10. Ausente comprovação de retenção integral de verbas salariais à guisa de pagamento de parcelas vencidas ou abuso na concessão e fixação da forma de pagamento de prestações derivadas de mútuos bancários, e, outrossim, de que a instituição financeira não teria atendido à manifestação da correntista/mutuária no sentido de paralisar os descontos implantados em sua conta corrente à guisa de realização de prestações de empréstimos que os enlaça, inexiste ato ilícito imputável ao banco sob a realidade descortinada nos autos, afastando a gênese da responsabilidade civil, determinando a rejeição da formulação indenizatória deduzida pela consumidora (CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I).
IV. Dispositivo
11. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.